Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702097-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ PACIENTE: RONIE PETER FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogados particulares em favor de RONIE PETER FERNANDES DA SILVA, em que requerem a concessão da ordem a fim de que seja retirado o monitoramento eletrônico do paciente, possibilitando a realização das sessões de hidroterapia prescritas pelo médico que o assiste, bem como que ele seja nomeado depositário fiel do veículo Porsche 911 Carrera Cinza, Chassi: WP0CA2990MS239288, Modelo 2021, com vistas à realização das manutenções originais que preservarão o valor do bem. Subsidiariamente, pugnam pela expedição de ofício à Polícia Civil do Distrito Federal para que esta seja compelida a arcar com a manutenção do bem que custodia. Não foi formulado pedido liminar no habeas corpus. O processo foi incluído em mesa para julgamento na 4a Sessão Ordinária Presencial desta 1a Turma Criminal, a ser realizada no dia 9 de março de 2023 (quinta-feira), com início às 13h30, conforme certidão ao ID 44018371. Contudo, na data de hoje (08/03/2023), sobreveio petição de desistência da presente impetração (ID 44308860). É o relatório. DECIDO. O presente writ se encontra prejudicado. Isso porque, conforme relatado, o advogado comunicou a desistência da impetração, requerendo a extinção do writ sem julgamento de mérito. Nesse contexto, considerando que o advogado peticionante possui poderes específicos para desistir (IDs 108747148 e 113747285 dos autos de origem), e o fato de que a desistência do habeas corpus constitui ato unilateral do paciente, implicando a extinção do processo sem julgamento de mérito, a homologação do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e no art. 89, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência e JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora